Tribunal: TJSP
Processo: 1000166-65.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - Pactuações que se deram de forma livre - Contrato de adesão, com cláusulas preestabelecidas, que

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - Pactuações que se deram de forma livre - Contrato de adesão, com cláusulas preestabelecidas, que não invalida a avença - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Contrato no 1210703604 prevendo a incidência de juros remuneratórios mensais de 18%, que é superior à média de mercado divulgada pelo Bacen, de 7,81%, para o mesmo período e modalidade de empréstimo pessoal - Abusividade manifesta que autoriza a redução (art. 51 do CDC) - Precedente do STJ - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados para o contrato no 1210949185 - Taxas de juros de 18% e 8,5% a.m. que saltam para 628,76% e 166,17% a.a., sem qualquer justificativa de como se chegou a estes percentuais - Violação ao direito à informação - Descabida a devolução em dobro dos valores cobrados a maior ante a inexistência de prova da má-fé - Recurso parcialmente provido para excluir as taxas de juros anuais de 628,76% e 166,17%, a fim de vigorar, no período de sua normalidade, tão somente a taxa mensal, fixar o percentual de juros remuneratórios incidentes no contrato no 1210703604 à taxa média mensal divulgada pelo Bacen, e reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para arbitrar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (arts. 85, § 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000166-65.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
OSVALDINA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000166-65.2020.8.26.0664 -Voto no 22093 – Votuporanga - PRB
2
Voto no 22093
Apelação Cível no 1000166-65.2020.8.26.0664
Apelante: Osvaldina Rodrigues da Silva
Apelado: Banco Agibank S/A.
Comarca: Votuporanga
15a Câmara de Direito Privado
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte
requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida,
apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e
III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.
REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - Pactuações que se
deram de forma livre - Contrato de adesão, com cláusulas
preestabelecidas, que não invalida a avença - Em que pese ser
possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a
12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições
financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a
redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen -
Contrato no 1210703604 prevendo a incidência de juros
remuneratórios mensais de 18%, que é superior à média de
mercado divulgada pelo Bacen, de 7,81%, para o mesmo período
e modalidade de empréstimo pessoal - Abusividade manifesta
que autoriza a redução (art. 51 do CDC) - Precedente do STJ -
Juros remuneratórios excessivos não evidenciados para o
contrato no 1210949185 - Taxas de juros de 18% e 8,5% a.m. que
saltam para 628,76% e 166,17% a.a., sem qualquer justificativa
de como se chegou a estes percentuais - Violação ao direito à
informação - Descabida a devolução em dobro dos valores
cobrados a maior ante a inexistência de prova da má-fé - Recurso
parcialmente provido para excluir as taxas de juros anuais de
628,76% e 166,17%, a fim de vigorar, no período de sua
normalidade, tão somente a taxa mensal, fixar o percentual de
juros remuneratórios incidentes no contrato no 1210703604 à
taxa média mensal divulgada pelo Bacen, e reconhecer a
sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento
das custas processuais em partes iguais e para arbitrar a verba
honorária em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da
autora e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa
em relação à requerente (arts. 85, § 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do
NCPC).
A r. sentença de fls. 120/129, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido da ação revisional de contrato bancário a fim de condenar o réu a devolver
ao autor o valor de R$ 165,44, referente a juros remuneratórios cobrados a maior. Sucumbente
em maior parte, a autora foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária à
requerente.
Inconformada, a autora apela buscando a reforma do julgado (fls. 141/174). Para
tanto, sustenta que teria direito de revisar os contratos nos 1210703604 e 1210949185. Os juros
seriam abusivos. Deveria incidir a taxa média de mercado. O contrato seria de adesão. Deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000166-65.2020.8.26.0664 -Voto no 22093 – Votuporanga - PRB
3
ser relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. O indébito deveria ser restituído em dobro.
As contrarrazões vieram às fls. 187/197, oportunidade em que o réu disse que não
haveria ataque às razões de decidir. O contrato fora livre e previamente pactuado. Não haveria
que se falar em limitação de juros e tampouco em má-fé na cobrança.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Diferentemente do que alega o réu, o recurso da parte autora apresenta seus
requisitos de admissibilidade. A requerente apresentou razões suficientes a fim de ser apreciado o
pedido de novo julgamento (artigo 1.010, incisos II e III, do NCPC).
Por meio desta demanda a apelante pretende a revisão dos dois contratos de
empréstimos celebrados entre as partes (fls. 25/32).
Descabida a pretensão da requerente de invalidar o negócio jurídico sob a
alegação de se tratar de contrato de adesão.
“O contrato de adesão não é categoria contratual autônoma nem tipo contratual,
mas somente técnica de formação de contrato, que pode ser aplicada a qualquer categoria de
contrato, sempre que seja buscada a rapidez na conclusão do mesmo, exigência das economias de
escala”1.
A requerente não foi obrigada a contratar. Foi de livre iniciativa que obteve os
créditos, concordando com os termos e condições dos contratos. Não há sequer alegação de que
tenha havido vício social ou de consentimento.
São dois os empréstimos pessoais objeto desta demanda.
O primeiro foi celebrado em 25/10/2017 (contrato no 1210703604), no valor de R$
546,25, com taxa de juros mensais de 18% e anual de 628,76%.
O segundo contrato (no 1210949185) foi pactuado em 31/01/2018, no valor de R$
243,19, com taxa de juros mensais de 8,5% e anual de 166,17%.
Note-se que as instituições financeiras não se submetem ao limite previsto no
artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de
12% ao ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF: “Súmula 382 do STJ
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”; e “Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Cumpre observar que para o contrato no 1210949185 não há excessividade na
cobrança de juros remuneratórios. A taxa contratada é de 8,5% ao mês e a taxa média de mercado
apurada foi de 7,94% a.m., segundo informações prestadas pelos bancos ao Bacen, para a mesma
modalidade de crédito e período2. Portanto, 0,56% menor do que a contratada com a apelante,
representando aproximadamente 7% mais cara, o que não evidencia abusividade.
1 Nery Junior, Nelson. Et. al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 10a edição, Editora Forense, 2011, vol. I,
p. 530.
2 http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20110224/tx012010.asp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000166-65.2020.8.26.0664 -Voto no 22093 – Votuporanga - PRB
4
E para o contrato no 1210703604 a taxa praticada foi de 18% ao mês e é superior à
taxa média de 7,81% a.m., apurada segundo informações prestadas pelas instituições financeiras
ao Banco Central do Brasil (Bacen), para a mesma modalidade de operação de crédito e período
da contratação3. Portanto, representando um crédito aproximadamente 130% mais caro que o
oferecido pelo mercado, evidenciando abusividade vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC4.
Sobre esse tema, em análise do Recurso Especial n° 1.061.530-RS, incidente de
julgamento de processos repetitivos, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, restou consignada
a orientação no sentido de que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”5.
Essa mesma Corte também já se manifestou no sentido de que “É inviável a
aplicação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte local
tenha considerado demonstrada sua abusividade em relação à taxa média do mercado”6.
Importa observar também que foram previstas as taxas de juros mensais de 18% e
8,5%, mas sem qualquer justificativa de como se chegou ao percentual anual de 628,76% e
166,17%, respectivamente.
O que não se pode admitir, posto que dificulta a compreensão por parte da cliente,
violando o direito à informação. Logo, devem ser excluídas as taxas de juros anuais de 628,76%
e 166,17%, a fim de vigorar, no período de sua normalidade dos contratos, tão somente as taxas
mensais, baseada na média de mercado.
Em relação ao pedido de devolução do indébito em dobro, cabe ser dito que o só
fato da relação jurídica ser de consumo não implica necessariamente que a devolução de um
valor indevidamente cobrado seja em dobro. Para se aplicar o citado artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor há que ser feita prova da má-fé na cobrança, não demonstrada nos autos.
Com a inversão parcial do julgamento, verifica-se que houve sucumbência
recíproca, dado que os contendores tiveram parte importante de suas pretensões afastadas (art.
86, do CPC/2015).
A autora teve rejeitado seu pedido de redução da taxa de juros para o contrato no
1210949185 e de restituição em dobro do indébito, enquanto que o réu, que deu causa ao
ajuizamento desta demanda, foi vencido em relação à redução da taxa de juros à média de
mercado para o contrato no 1210703604 e ao afastamento das taxas de juros anuais.
Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil/2015: “Se cada litigante for,
em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Desta forma, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do NCPC, o qual veda a
compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial, e que foi dado à causa o valor de
R$ 1.236,96 (fls. 15), fixa-se a verba em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e
50% ao patrono do réu, já considerando o disposto no artigo 85, § 11, do NCPC.
3 http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20110224/tx012010.asp.
4 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
5 REsp 1.061.530-RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008.
6 AgRg no AREsp 792114-SC, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000166-65.2020.8.26.0664 -Voto no 22093 – Votuporanga - PRB
5
Diante de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para excluir as
taxas de juros anuais de 628,76% e 166,17%, a fim de vigorar, no período de sua normalidade,
tão somente a taxa mensal, fixar o percentual de juros remuneratórios incidentes no contrato no
1210703604 à taxa média mensal divulgada pelo Bacen, e reconhecer a sucumbência recíproca, arcando
cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para arbitrar a verba
honorária em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu,
cuja exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (arts. 85, § 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do
NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator